Tribunal: TJDFT
Processo: 0749552-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0749552-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO ANTONIO MELO DORNELLES, MARIA JOSE DE SOUZA SERAFIM AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. D E C I S Ã O O agravante foi intimado para comprovar o pagamento do preparo, na forma do artigo 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil; contudo, apresentou o preparo de forma simples. A comprovação do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, não se conhecendo dele, ainda que tempestivo, se não houver a sua apresentação de forma correta. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo no artigo 1.007, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 23 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator